Tribunal: TJES
Processo: 0001193-30.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001193-30.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA
APELADO: PATRICIA FREITAS ADAMI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CONFIGURADA. DIREITO AOS REFLEXOS
SOBRE
13º SALÁRIO E FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal nº 1.345/2007, permanece vigente e compatível com as normas subsequentes que regem o Plano de Carreira do Magistério no Município de Piúma, não havendo revogação expressa ou tácita pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e 1.969/2013, as quais não disciplinam inteiramente a matéria e convivem harmonicamente com a legislação anterior.

2.
A
percepção da

aludida

vantagem

produz efeitos
no cálculo
do 13º salário e
das férias, devendo incidir sobre o período de 45 dias anuais conforme previsto na legislação
local
.

3.
O adicional de férias e as respectivas diferenças salariais referentes ao período de 45 dias anuais, conforme previsto no art. 62, I, da Lei Municipal n.º 1.969/2013, são devidos à servidora
Apelada
, observado o prazo prescricional
aplicável
, ressalvando-se a apuração dos valores
efetivamente
devidos na fase de liquidação de sentença.

4. A improcedência de um pedido específico, em um contexto em que a demanda principal foi amplamente julgada procedente,
assim
como o reconhecimento da prescrição quinquenal, alegada pela própria parte
autora

em sua
petição inicial, não configura sucumbência recíproca,
afigurando-se
correta a fixação de sucumbência mínima em desfavor do ente
público
municipal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença de id 10167229, integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10167488), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por PATRICIA FREITAS ADAMI, aqui Apelada, a fim de condenar o ente público requerido, ora Apelante, a
(i)
pagar à Apelada a gratificação prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, pelo período em que esteve no exercício da regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação;
(ii)
incluir os reflexos dessa gratificação no cálculo do 13º (décimo terceiro) salário e das férias acrescidas de 1/3; e a
(iii)
realizar o pagamento retroativo das diferenças apuradas, considerando o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em sede prefacial de suas razões (id 10039169), o Apelante reitera a sua impugnação à gratuidade de justiça concedida à Apelada, por entender que esta possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, aduzindo, em seguida,
(i)
ter havido a revogação tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007 pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente (Leis Municipais n.º 1.869/2012 e 1.969/2013), que teriam incorporado a aludida gratificação aos vencimentos dos professores;
(ii)
a ausência de direito ao cômputo da rubrica no cálculo do 13º salário e das férias;
(iii)
a comprovação de pagamento das férias de 45 dias, referente ao ano de 2021;
(iv)
a necessidade de retificação do dispositivo da sentença, para que fique expresso que apenas parte dos pedidos iniciais foram julgados procedentes; e
(v)
a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, motivo pelo qual os respectivos ônus deveriam ser distribuídos proporcionalmente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 10167493, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PIÚMA contra sentença de id 10167229, integrada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 10167488), pela qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por PATRICIA FREITAS ADAMI, aqui Apelada, a fim de condenar o ente público requerido, ora Apelante, a
(i)
pagar à Apelada a gratificação prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, pelo período em que esteve no exercício da regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação;
(ii)
incluir os reflexos dessa gratificação no cálculo do 13º (décimo terceiro) salário e das férias acrescidas de 1/3; e a
(iii)
realizar o pagamento retroativo das diferenças apuradas, considerando o período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em sede prefacial de suas razões (id 10039169), o Apelante reitera a sua impugnação à gratuidade de justiça concedida à Apelada, por entender que esta possui condições financeiras de arcar com as custas do processo, aduzindo, em seguida,
(i)
ter havido a revogação tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007 pelos Estatutos do Magistério publicados posteriormente (Leis Municipais n.º 1.869/2012 e 1.969/2013), que teriam incorporado a aludida gratificação aos vencimentos dos professores;
(ii)
a ausência de direito ao cômputo da rubrica no cálculo do 13º salário e das férias;
(iii)
a comprovação de pagamento das férias de 45 dias, referente ao ano de 2021;
(iv)
a necessidade de retificação do dispositivo da sentença, para que fique expresso que apenas parte dos pedidos iniciais foram julgados procedentes; e
(v)
a ocorrência de sucumbência recíproca das partes, motivo pelo qual os respectivos ônus deveriam ser distribuídos proporcionalmente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 10167493, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo municipal e a conseguinte manutenção do pronunciamento hostilizado.

Pois bem.

Cumpre-me, inicialmente, enfrentar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Apelada, oposta pelo Apelante sob o fundamento de que a beneficiária é servidora pública efetiva detentora de dois vínculos estatutários, um como professora junto ao Município de Piúma e, outro, como professora do Município de Iconha, de modo que não faria
jus
à benesse legal.

Como cediço, o Código de Processo Civil em vigor vincula o direito à gratuidade à insuficiência de recursos, a teor do

caput
do

seu artigo 98, cuja redação é a seguinte:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99 do atual estatuto adjetivo, por sua vez, traz as seguintes previsões:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo, pois, ser vencida com a prova dos autos, e
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que efetivamente não dispõem de recursos suficientes ao custeio da tramitação do feito.

Com efeito, à luz da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
e
m se tratando de pessoa natural, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.035.518/MT, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28.06.2023).

Na hipótese em apreço, em que pese a reiterada insurgência do Apelante, as fichas financeiras que acompanham as razões do seu apelo apenas corroboram a presunção de veracidade da declaração prestada pela Apelada, visto que os seus rendimentos líquidos, ao longo do ano de 2024, alcançaram média mensal modesta, de aproximadamente R$ 4.300,00 (quatro mil trezentos reais), inexistindo indícios outros de riqueza material incompatível com o perfil de beneficiário traçado em lei.

Por tais razões, entendo deva ser mantido o capítulo da sentença em que o douto Juízo da causa rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à Apelada.

Superada essa questão, infere-se do arrazoado recursal que o cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora circunscreve-se à averiguação do direito da Apelada ao recebimento da Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Municipal n.º 1.345/2007, e dos seus reflexos no cálculo do 13º salário, adicional de férias e sobre o período de 45 dias de férias anuais.

Eis o que dispõe, a propósito, o artigo 1º, da referida Lei Municipal n.º 1.345/2007:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

Em sua irresignação recursal, sustenta o Apelante que a referida lei teria sido revogada, de forma tácita, pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que instituíram o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.

Sabe-se que a revogação de uma norma legal pode se dar de forma expressa ou tácita, conforme preconiza o artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.657/1942),
in verbis:

“Art. 2º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

A revogação expressa é caracterizada pela menção inequívoca à extinção da norma anterior, o que não se verifica nos diplomas municipais supervenientes, que em nenhum momento incluíram a Lei n.º 1.345/2007 entre as disposições revogadas.

De outro lado, a incompatibilidade entre normas é requisito indispensável à revogação tácita. Todavia, as legislações

sub examine

não apresentam antagonismo algum em relação à gratificação discutida ou mesmo indícios de que tenha a gratificação sido incorporada aos vencimentos dos servidores. Pelo contrário, o artigo 47, da Lei Municipal n.º 1.865/2012, e

o artigo 49, da Lei Municipal n.º 1.969/2013,

preservam a possibilidade de acréscimos remuneratórios instituídos por leis específicas, ao disporem, respectivamente:

“Art. 47. Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

“Art. 49. Remuneração é o vencimento do cargo
acrescido das vantagens pecuniárias
,
estabelecidas em lei
, permanentes ou temporárias, respeitado o que estabelece o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.”

Logo, não se pode admitir a revogação tácita da Lei Municipal n.º 1.345/2007 com fundamento na edição de normas posteriores que, além de não regularem inteiramente a matéria, convivem harmonicamente com as disposições da lei instituidora da Gratificação de Regência de Classe.

Consolidada, pois, a vigência da Lei n.º 1.345/2007 e o direito à gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, torna-se inequívoco que tal vantagem deve refletir no cálculo das demais verbas remuneratórias, como o 13º salário, férias e 1/3 de férias, de acordo com a legislação municipal.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. [...] AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE
DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente.

4.
Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes
, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão
ultra petita
aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...] 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente.

[...]

(TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0000345-09.2022.8.08.0062, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 21.10.2024)”

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA –
GRATIFICAÇÃO REGÊNCIA DE CLASSE
–
VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007
–
FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, previstos na Lei nº 1.060/1950 e no CPC, pressupõe a simples alegação da parte requerente no sentido de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais lato sensu. Preliminar rejeitada.

2.
Não houve revogação da Lei nº 1.345/2007 pela Lei 1.969/2013
,
de modo que está em plena vigência
, assim como os direitos que dela decorrem. Assim, é assegurada à servidora pública municipal, vinculada ao quadro de magistério, a percepção da gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento base a título de incentivo à docência (Lei nº 1.345/2007),
bem como o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias
.

3. Quanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença.

4. Diante da previsão expressa constante nos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11 e o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve ocorrer tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela servidora apelada/apelante, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. Precedente TJES.

5. O reconhecimento da prescrição quinquenal não acarreta sucumbência recíproca, vez que tão somente extinguiu as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, não havendo que se falar, portanto em parcial procedência da ação originária. Precedentes STJ.

6. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0001187-23.2021.8.08.0062, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 26.08.2024)”

Acrescente-se que, a teor do artigo 62, inciso I, da Lei Municipal n.º 1.969/2013, os professores em regência de classe fazem jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, devendo o adicional incidir sobre a totalidade desse período, nos seguintes termos:

“Art. 62. Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I – 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe.”

Nesse contexto, impõe-se convir que o adicional de férias correspondente deve incidir sobre a totalidade desse período, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

No entanto, há de se reconhecer que o Apelante, a partir de 2021, passou a incluir o pagamento do adicional de 1/3 de férias referente aos 45 dias (fls. 115/116, id 10167220), conforme preconiza o artigo 62, I, da Lei Municipal n.º 1.969/2013. No entanto, não restou demonstrado que o referido cálculo considerou a gratificação de regência de classe, além de ser evidente que tal pagamento não exclui a obrigação em relação aos anos anteriores, de modo que não há fundamento para a reforma da sentença nesse aspecto.

Aliás, por tratar-se de título ilíquido, o montante efetivamente devido deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com base nos parâmetros definidos pela legislação municipal e conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, ora confirmada.

Nessa toada, destaco o entendimento desta Egrégia Corte Estadual no sentido de que, “
q
uanto ao pagamento das férias e 1/3 de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias, em que pese o Município alegue que teria efetuado o pagamento nos moldes pleiteados no ano de 2021, isto não o exime de pagar a quantia relativa aos anos anteriores, devendo ser observado o quinquênio prescricional. Tratando-se de título ilíquido, o quantum e o período devido deverão ser apurados em posterior fase de liquidação de sentença”
(TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 0001187-23.2021.8.08.0062; Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 26.08.2024).

Por derradeiro, insurge-se o Apelante sob a alegação de que houve equívoco no reconhecimento da sucumbência pela douta Magistrada
a quo,
porquanto o julgamento deveria ser considerado parcialmente procedente em razão da rejeição de um dos pedidos autorais e do reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 29.10.2016.

Não obstante, a improcedência isolada do pleito concernente ao pagamento de férias com acréscimo de extensão de carga horária referente ao período aquisitivo de 2017 caracteriza, como bem anotou a douta Magistrada
a quo,

sucumbência mínima da Apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Afinal, diante do acolhimento da maior parte dos pedidos autorais, com expressão financeira muito superior à do pleito rejeitado, há de se concluir pelo decaimento mínimo da Apelada, não se justificando a almejada redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O reconhecimento da prescrição quinquenal tampouco ensejaria a sucumbência recíproca, posto se tratar de matéria que não chegou sequer a ser objeto de controvérsia substancial entre as partes, já que a pretensão autoral foi delimitada, desde o início, em atenção ao aludido lustro prescricional.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
‘o reconhecimento da prescrição quinquenal não implica sucumbência recíproca
’
(AgRg no REsp 1.000.707/PB, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009)”
(STJ, AgRg no AREsp n.º 499.827/CE, Relator: Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20.05.2014, DJe de 28.05.2014).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada.

Inviável a majoração de honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo a insistente resistência da parte sucumbente, sem êxito no recurso interposto, ser considerada pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba, nos moldes do § 4º, II, do aludido dispositivo legal (STJ, EDcl no REsp n.º 1.785.364/CE, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06.04.2021, DJe de 01.07.2021).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.